Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725221-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: JEIVERSON DE JESUS LIMA DECISÃO COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 159640845, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JEIVERSON DE JESUS LIMA, in verbis: “Indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, pois se trata de medida desprovida de qualquer efetividade, uma vez que a parte executada já teve oportunidades anteriores de fazêlo e não o fez. Promova a parte exequente, no prazo de 10 dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, inclusive o MM. Juiz deferiu pedido de pesquisa de bens posteriormente à prolação da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora